Tribunal: TJDFT
Processo: 0748378-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748378-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: KAROLINY SOUZA DE JESUS REU: ADRIANO AMARAL BEDRAN, RODRIGO MENDES DO AMARAL D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, ajuizada por KAROLINY SOUZA DE JESUS em desfavor de ADRIANO AMARAL BEDRAN e RODRIGO MENDES DO AMARAL, com o propósito de desconstituir os efeitos da coisa julgada decorrente da sentença proferida nos autos da ação sob o procedimento comum no 0707092-81.2021.8.07.0001, que foi proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, bem como do acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça nos mesmos autos (Acórdão 1759714, 0707092-81.2021.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2023, publicado no DJe: 17/10/2023.). Na decisão de ID 78071281, houve o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência, o deferimento da gratuidade de justiça à autora e a determinação de citação dos requeridos, ADRIANO AMARAL BEDRAN e RODRIGO MENDES DO AMARAL. Apenas o requerido ADRIANO AMARAL BEDRAN foi citado (ID 79003729), tendo ele oferecido contestação (ID 79031542). O requerido RODRIGO MENDES DO AMARAL não foi citado, conforme certificado pela Secretaria da Primeira Câmara Cível no ID 79183129, senão vejamos: “Certifico que o Mandado ID 78201143 foi encaminhado para os dois réus por conta do mesmo endereço. Foi certificada a citação do Réu ADRIANO AMARAL BEDRAN duas vezes, ID 79003729 e 79003731, e, na devolução dos mandados para esta Secretaria, foi marcado como devolvido no campo "expediente" do Pje, tanto o mandado do Réu ADRIANO AMARAL BEDRAN, como do Réu RODRIGO MENDES DO AMARAL. Assim, a Secretaria entrou em contato com o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento dos mandados, na mesma data da devolução nos autos, questionando o cumprimento do mandado de citação do Réu RODRIGO MENDES DO AMARAL. O oficial de justiça encaminhou, nesta data, a certidão do mandado do referido réu, em que deixou de citá-lo, conforme as informações anexas.” Após a referida certidão, houve a apresentação de petição nestes autos (ID 79199242), em que o advogado Bruno Eduardo Fernandes Soares (OAB/DF 19.086) vem aos autos para dizer que, não obstante a contestação de ID 79031542 tenha sido subscrita apenas em nome de ADRIANO AMARAL BEDRAN, “houve erro material, uma vez que deveria constar, também, o nome do segundo requerido, haja visto que a defesa apresentada foi para ambos. Posto isso, pedimos sinceras desculpas pelo erro cometido, requerendo que a contestação apresentada no ID. 79031542 seja recebida como peça de defesa de ambos os requeridos” (ID 79199242). É a síntese do necessário. Compulsando-se os autos, verifica-se que, de fato, além do réu ADRIANO AMARAL BEDRAN ter subscrito a petição como advogado em causa própria, patrocinando seus interesses em conjunto com o advogado Bruno Eduardo Fernandes Soares (OAB/DF 19.086), houve a juntada de procuração outorgada pelo requerido RODRIGO MENDES DO AMARAL a Bedran Sociedade Individual de Advocacia (ID 79031543), de que seria sócio justamente o requerido ADRIANO, o qual substabelecera os poderes conferidos, com reservas (ID 79031544), também ao advogado Bruno Eduardo Fernandes Soares (OAB/DF 19.086) e outros. Todavia, vê-se que a procuração outorgada inicialmente é datada de 5/7/2021 e, portanto, não é específica nem atualizada, o que é indispensável à regular representação dos interesses de RODRIGO MENDES DO AMARAL nesta ação rescisória. Além disso, a referida procuração nem sequer é dotada de poderes específicos dos patronos para receber citação, de sorte que é até mesmo temerário reconhecer o comparecimento espontâneo do réu RODRIGO MENDES DO AMARAL apenas com base no petitório de ID 79199242. Nesse contexto, é indispensável a regularização da representação processual, com juntada de procurações específica e atualizada outorgada pelo requerido RODRIGO MENDES DO AMARAL. De mais a mais, também se verifica que, na contestação trazida ao feito (ID 79031542), em que pese ainda necessária a elucidação dos poderes para representação de RODRIGO MENDES DO AMARAL, postulou-se “os benefícios da justiça gratuita ao segundo requerido, Rodrigo Mendes do Amaral” (ID 79031542 – pág. 7), sem que fosse juntado nenhum elemento de prova capaz de comprovar a hipossuficiência financeira que autoriza o deferimento de tal benesse. Ante o exposto: a) intime-se o réu RODRIGO MENDES DO AMARAL, através do advogado subscritor da petição de ID 79199242, Bruno Eduardo Fernandes Soares (OAB/DF 19.086), a promover, no prazo de 10 (dez) dias, a juntada de procuração específica e atualizada em favor do referido causídico para representá-lo nesta ação rescisória, com poderes para receber citação neste feito (art. 105 do CPC), sob pena de indeferimento do postulado no ID 79199242; b) no mesmo prazo, apenas e tão somente na hipótese de regularização efetiva da representação processual do requerido RODRIGO MENDES DO AMARAL, diante do pedido de gratuidade de justiça estampado na contestação de ID 79031542, oportunizo ao requerido a juntada de cópia dos seguintes documentos, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada: a) movimentação da conta bancária (conta corrente) dos últimos três meses; b) cópia de fatura de cartão de crédito dos últimos três meses; e c) cópia dos três últimos contracheques. Além dos referidos documentos, pode realizar a juntada de outros documentos que, eventualmente, corroborem a hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora